Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-93.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016075-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Competência Tributária, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILVA MARIA SAUERESSIG - CPF: 910.941.351-00 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR – ALEGAÇÃO NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. A análise de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem incorre em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

NILVA MARIA SAUERESSIG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da remessa necessária e recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão
a quo
que concedeu a segurança para declarar a inexistência do fato gerador do ITCMD, e, como consequência, determinar a suspensão da cobrança do ITCMD sobre a renúncia de usufruto com consequente baixa junto ao Cartório do Cartório do 6ª Ofício de Cuiabá na forma posta na Escritura Pública emitida pelo 2ª Ofício de Notas da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Livro 245, Folha 35, sem necessidade do recolhimento do imposto em comento.

Assevera que “fica evidente à ilegitimidade ativa da impetrante para discutir a cobrança do ITCD no presente caso”, bem como sustenta que foi omisso em relação ao “argumento deduzido no apelo pela incidência do ITCD residual (30%) por ocasião da extinção do usufruto”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da Impetrante ou, alternativamente, para permitir a cobrança residual do ITCD.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos declaratórios. [id. 153370175]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de acórdão proferido no julgamento da remessa necessária e recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão
a quo
que concedeu a segurança para declarar a inexistência do fato gerador do ITCMD, e, como consequência, determinar a suspensão da cobrança do ITCMD sobre a renúncia de usufruto com consequente baixa junto ao Cartório do Cartório do 6ª Ofício de Cuiabá na forma posta na Escritura Pública emitida pelo 2ª Ofício de Notas da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Livro 245, Folha 35, sem necessidade do recolhimento do imposto em comento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante à ilegitimidade ativa da impetrante e a possibilidade de cobrança residual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o Acórdão proferido no id. 149518157 se restringiu a análise da remessa necessária e as argumentações apresentadas no recurso de apelação.

Por sua vez, insta consignar que a tese levantada pela parte Embargante – ilegitimidade ativa e ITCD residual -

não foi arguida no recurso, bem como não foi suscitada no juízo de origem, o que impede a sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, bem como por se tratar de inovação recursal.

Em suma, a supressão de instância nada mais é que uma irregularidade processual que ocorre quando o juízo
ad quem
analisa uma questão não examinada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. (....) 3.
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.

(N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

Com efeito, em uma análise detida dos autos, pode se observar que a questão levantada nesses aclaratórios não foram impugnadas pela Embargante, tanto na manifestação no id. 80730468 – 1º grau – como no recurso de apelação – sede recursal -, não sendo matéria invocada para exame.

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de agravo e as questões posta na sentença (em face da remessa necessária), razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implicam em inovação recursal.

Ademais, a título de esclarecimento, importante esclarecer que o acórdão foi claro que “Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto”, conforme trecho da ementa.

Em outras palavras, foi reconhecido que não há fato gerador para cobrança de ITCD nos casos renúncia ao usufruto.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023